Tribunal: TJMT
Processo: 1067694-17.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1067694-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLARICE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 028.056.751-00 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1067694-17.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1067694-17.2022.8.11.0001

Embargante:

Clarice Vieira de Souza

Embargado:
Mercadopago.Com Representações Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA MANTIDA - EXISTÊNCIA DE ERRO CONDENAÇÃO EM HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1067694-17.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1067694-17.2022.8.11.0001

Embargante:

Clarice Vieira de Souza

Embargado:
Mercadopago.Com Representações Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Clarice Vieira de Souza
.

Ação:

de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 166973911)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente
a
restituir
o valor de R$ 2.212,56 (dois mil e duzentos e doze reais e cinquenta e seis centavos)
a título de danos materiais e
ao

pagamento de indenização por danos morais no valor
de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
à recorrida
.

Acórdão
(Id. 183921684):
conheceu do recurso interposto por Mercadopago.Com Representações Ltda. e negou-lhe provimento mantenho a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 184820663):

embargante alega que existe omissão no acordão visto que deixou de condenar o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que vencido, nos termos do artigo 55, parte final, da lei 9.099/1995.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1067694-17.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1067694-17.2022.8.11.0001

Embargante:

Clarice Vieira de Souza

Embargado:
Mercadopago.Com Representacoes Ltda

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração contra a decisão monocrática proferida de Id nº 179824684, exarada por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a reforma para condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Em análise à decisão verifica-se que o
decisum
está fundamentado de forma adequada, contudo houve erro na parte dispositiva posto que deixou de condenar a recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Neste sentido os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro constante na parte dispositiva do acordão colacionado na decisão, que apontou equivocadamente “
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95.
”

Por tais razões,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios Opostos, por serem tempestivos e
ACOLHO-OS

apenas para o fim de retificar a parte dispositiva da decisão,
fazendo constar:

“Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais”.

Mantendo-se, quanto ao mais a decisão fustigada.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023